Tribunal: TJDFT
Processo: 0753378-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0753378-57.2020.8.07.0000 AGRAVADO: ANASTEZIO CARLOS BARROSO AGRAVANTE: MARGARIDA BEZERRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARGARIDA BEZERRA SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em fase de cumprimento de sentença. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido liminar em 08.01.2021 (decisão de id 21084669) por esta Relatoria, a parte agravante requereu a desistência do feito nos autos originários 0708019-54.2020.8.07.0010 (id 83641227), sendo que, em 19.02.2021, sobreveio sentença que homologou pedido de desistência formulado pela ora agravante e julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (id 83928550). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator